Tribunal: TJDFT
Processo: 0714181-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714181-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROOSEVELT ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: GRACIENE SANTOS PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROOSEVELT ROBERTO DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707412-33.2018.8.07.0003 ajuizado em desfavor de GRACIENE SANTOS PEREIRA, indeferiu o pedido de suspensão de CNH da executada, ora Agravada. Em suas razões recursais parte Agravante defende, em resumo, o dever de cooperação de todos os sujeitos do processo, e diante da realização infrutífera de várias diligências e buscas de valores e bens em nome da parte devedora para fins de quitação do débito executado, resta possibilitada a medida de suspensão da CNH da parte executada, ora Agravada. Tece arrazoado em defesa a sua tese, colacionando julgados em favor de seus argumentos, e ao final, pede a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a suspensão da CNH da ora recorrida. Sem preparo diante da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Com efeito, não vislumbro nesse primeiro momento a probabilidade do direito quanto ao pleito ora vindicado, qual seja, a suspensão de CNH da parte Agravada, sendo necessária a análise mais apurada dos fatos ocorridos na origem para verificar se as medidas requeridas têm o condão de auxiliar a parte agravante na busca por seu crédito. Neste cenário, não verifico das razões recursais a presença de iminente risco de grave dano ou mesmo irreparável à agravante que justifique uma pronta intervenção deste órgão relator junto ao feito de origem, uma vez que, além da aparente desproporcionalidade das medidas atípicas vindicadas, caso a agravante não promova indicação de bens passíveis de penhora, o feito não será extinto. Desse modo, entendo que a questão deve ser melhor avaliada por ocasião do julgamento do mérito recursal, inclusive com a formação do contraditório, ocasião em que será possível analisar com maior profundidade os argumentos delineados no recurso à luz das peculiaridades do caso concreto. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora